Tribunal: TJPA
Processo: 0000710-45.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000710-45.2019.8.14.0048
APELANTE: IRACY DA FONSECA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL NA ORIGEM EM VIRTUDE DO NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.

IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. CÓPIA DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL, ESPECIALMENTE DIANTE DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE ADVERSA. PRECEDENTES DO STJ. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

Preliminar de impugnação à gratuidade da autora. Não tendo sido demonstrada a capacidade da parte em arcar com as custas processuais, inviável a revogação do benefício. Preliminar rejeitada.

2.

Na forma do art. 425, IV do CPC, as cópias dos documentos juntados aos autos e que foram declaradas autênticas pelo advogado, fazem a mesma prova que original. A não ser que tenham sido impugnadas oportunamente pela parte adversa, o que não ocorreu no caso em tela. Precedentes do STJ.

3.

Recurso conhecido e provido, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por IRACY DA FONSECA em face de sentença proferida nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais (proc. Nº 0000710-45.2019.8.14.0048), tramitada Vara Única da Comarca de Salinópolis, demanda aforada pelo ora recorrente contra BANCO PAN S.A.

A sentença combatida indeferiu a petição inicial em razão do não atendimento à determinação de emenda, consoante se verifica a seguir:

“O art. 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando o juiz constatar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Dessa feita, de acordo com o parágrafo único do art. 321, caso o autor não cumpra a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Portanto, o magistrado deverá indeferir a petição inicial, quando a emenda ou a sucessão delas, não tiver sido apta a sanar a irregularidade ou vício, ou nos casos de omissão do autor em realizar a emenda no prazo de 15 (quinze) dias (art. 330, IV, CPC).

No caso em tela, a parte autora não cumpriu o ato processual determinado, pois se manifestou nos autos formulando pedido de reconsideração (fls. 20/21), cujo teor dispõe sobre entendimento diverso do Juízo. Logo, a carência da prática do ato processual se amolda à hipótese prevista no art. 321 do CPC.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando a ausência de documento indispensável à propositura da ação, conforme dispõe o art. 320 do CPC/15, não havendo cumprimento do ato processual determinado pelo Juízo pelo autor, com fundamento no parágrafo único do art. 321 do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 330, inciso I, do Diploma Legal acima mencionado.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação arguindo a desnecessidade de emenda da inicial, pois com a propositura da demanda acostou extrato de empréstimos consignados disponibilizados pelo INSS, contendo as informações necessárias para individualização da dívida questionada, tais como nome completo do beneficiário, nome do Banco, valor do empréstimo, número de parcelas, quais parcelas já haviam sido pagas. Além disso, apresentou cópia da procuração judicial, cópia dos documentos pessoais da autora. Defende que o juízo singular ao condicionar o recebimento da inicial à apresentação do original da procuração, impediu o acesso da ora recorrente à Justiça. Alega, ainda, que a jurisprudência desta Corte Estadual e o Superior Tribunal de Justiça entendem pela desnecessidade da inicial vir acompanhada da via origina da procuração outorgando poderes ao advogado.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular andamento do feito.

Em sede de contrarrazões, foi arguida preliminar de impugnação à gratuidade processual da autora e, no mérito, postulado o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 26 de fevereiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Preliminar suscitada em contrarrazões.

2.1.

Impugnação à gratuidade processual da recorrente.

Alega o apelado que, no presente caso, a ora recorrente, ao postular concessão do benefício da gratuidade da justiça, foi omissão quanto a sua situação financeira, inexistindo nos autos evidências acerca do contracheque dela e, além disso, encontra-se patrocinada por advogado particular, não fazendo jus à gratuidade processual.

Sem razão.

De acordo o §3º do art. 99 do CPC presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência da pessoa natural e tal presunção somente é afastada quando o contexto dos autos levar a conclusão pela capacidade econômica da parte.

Compulsando os autos, a beneficiária da gratuidade se trata de aposentada pelo regime geral da previdência e, pelo demonstrativo do INSS (ID 2793600 – pág. 25), infere-se que percebe benefício previdenciário na ordem de R$934,02 (novecentos e trinta e quatro reais e dois centavos), ratificando a necessidade de concessão do benefício.

Ademais, o fato da recorrente estar sendo patrocinada por advogado particular, por si só, não afasta a hipossuficiência alegada, pois o próprio CPC, em seu §4º do art. 99, dispõe que esse fato não impede a concessão de gratuidade da justiça, especialmente quando inexiste elementos de prova indicando a capacidade econômica da beneficiária.

Assim, considerando não ter sido demonstrada a capacidade financeira da apelante em arcar com as custas processuais, inviável a revogação da gratuidade processual concedida pelo juízo de piso, razão pela qual REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

Conforme relatado, busca a recorrente a reforma da sentença que indeferiu a inicial, extinguindo a demanda sem resolução do mérito em razão da não apresentação da via original da procuração judicial.

Compulsando os autos, verifica-se que ao receber a inicial, o juízo singular determinou que a autora acostasse a via original do instrumento procuratório no prazo de quinze dias (ID 2793601 – pág. 02).

No prazo concedido, a demandante apresentou pedido de reconsideração, aduzindo a desnecessidade do original, argumentando que os documentos colacionados ao processo por advogado possuem fé pública, o que não foi aceito pelo juízo
a quo
, levando a extinção do feito sem resolução do mérito.

Com razão a recorrente.

Isto porque na forma do art. art. 425, IV do CPC, as cópias dos documentos juntados aos autos e que foram declaradas autênticas pelo advogado, fazem a mesma prova que original. A não ser que tenham sido impugnadas oportunamente. No caso dos autos, inexistiu tal impugnação, vez que o Banco réu ainda nem tinha sido citado.

Nesse sentido há muito já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO AUTÊNTICA. DESNECESSIDADE
. PRECEDENTES. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INACUMULABILIDADE COM OUTROS ENCARGOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. SÚMULA N. 283-STJ. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DISSÍDIO NOTÓRIO. DESPROVIMENTO.

I.
"É desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, porquanto se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes, cabendo a elas arguir a falsidade. Precedentes da Corte Especial."
(Corte Especial, EREsp n. 725.740/PA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 08.02.2010) II.

(...)

VI. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1094124/MS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 25/02/2011)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO. AUTENTICAÇÃO. DESNECESSIDADE
. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA FIDELIDADE DO DOCUMENTO. SÚMULA N. 168/STJ.

1.
É desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, porquanto se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes, cabendo a elas argüir a falsidade.

Precedentes da Corte Especial.

2. Superado o dissenso em relação ao tema objeto do recurso, visto que a jurisprudência da Corte Especial do STJ pacificou-se no sentido do aresto impugnado, tornam-se incabíveis os embargos de divergência. Incidência da Súmula n. 168/STJ.

2. Embargos de divergência não-conhecidos.

(EREsp 725.740/PA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 18/12/2009, DJe 08/02/2010)

Registro que em sede de contrarrazões, o Banco recorrido apenas a alegou a necessidade de apresentar a via original da procuração, não se insurgindo acerca da autenticidade do instrumento procuratório.

Ademais, a ação aforada pretende ver reconhecida suposta fraude do empréstimo descontado no benefício previdenciário da recorrente, tendo sido acostado cópia do Boletim de Ocorrência, extrato do INSS apontando o número do contrato, valor e Banco da contratação questionada, não podendo ser a via original do instrumento procuratório considerada como documento indispensável à propositura da demanda.

Assim, considerando não ter havido impugnação à cópia da procuração apresentada e, não sendo essencial a apresentação do original da procuração judicial, inexiste irregularidade na representação da parte autora capaz de impedir o prosseguimento do feito, sendo prematura a extinção do feito sem resolução do mérito.

4.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
LHE DOU PROVIMENTO
para anular a sentença guerreada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, 06 de abril de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/04/2021